Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-59.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002328-59.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMIR BEIRA FAVERO - CPF: 467.260.479-91 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), FABIO ROBERTO DA SILVA LIRA - CPF: 713.499.602-68 (RECORRENTE), MARCIO FABIO NUNES DA SILVA - CPF: 429.070.802-10 (ADVOGADO), SANDRA MACHADO TERRES - CPF: 962.981.201-06 (RECORRIDO), KELI DIANA WEBER VERARDI - CPF: 039.615.899-41 (ADVOGADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), ELOISA TERRES SANTI - CPF: 043.876.921-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Recurso Inominado no
1002328-59.2023.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: ADMIR BEIRA FAVERO.

Recorridos: SANDRA MACHADO TERRES, ELOISA TERRES SANTI e FABIO ROBERTO DA SILVA LIRA.

Data do Julgamento:
19/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA, CITRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – COISA JULGADA EM RELAÇÃO A RECLAMANTE ELOISA TERRES SANTI - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS
-
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – CONDENAÇÃO AFASTADA - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há de falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

2.

No caso, não há que se falar em sentença citra petita, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas nos autos.

3.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

4.

Ademais, há de se reconhecer a coisa julgada em relação a reclamante Eloísa Terres Santi, pois foi reconhecida a sua ilegitimidade ativa, nos autos de no 1009017-90.2021.8.11.0045, com trânsito em julgado em 27/10/2022.

5.

No caso, restou incontroverso o sinistro entre os veículos citados nos autos, bem como a responsabilidade dos requeridos pelo evento danoso.

6.

Não havendo provas suficientes nos autos do dano moral alegado pelo reclamante, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

7.

Assim, restou incontroverso a colisão entre os veículos das partes, bem como a responsabilidade pelo evento danoso do recorrente, portanto, a indenização pelos danos materiais suportados deve corresponder à documentação acostada ao feito, conforme determinado na sentença, no importe de R$ 34.592,50 (trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois centavos).

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os reclamados, solidariamente, ao pagamento de R$ 34.592,50 (trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, devidamente atualizado pelo INPC a partir do evento danoso, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice INPC.

O recorrente argui as preliminares de nulidade da sentença, em razão do julgamento
extra petita, citra petita
e cerceamento de defesa. No mérito, postula a reforma da sentença, para afastar as condenações impostas. Por fim requer a declaração de coisa julgada em relação a reclamante Eloísa Terres Santi.

Devidamente intimados, apenas as reclamantes apresentaram as contrarrazões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, não há de falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar.

De igual modo, no caso, não há que se falar em sentença citra petita, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas nos autos.

Por fim, não merece acolhimento à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

Ressalto que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide quando já existentes elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15.

Extrai-se dos autos, que no dia 16/09/2021 por volta das 14h30, a reclamante Eloisa Terres Santi e o Senhor Matheus Ferreira Alves trafegavam no veículo Chevrolet/Onix 1.0MT LS, Placa QSB8G13, quando foram abalroados pelo Toyota Hilux CS4X4CHAS, Placa PWP3513, conduzido pelo reclamado Fabio Roberto da Silva.

A dinâmica do acidente se encontra devidamente representada através da Narrativa do Boletim de Acidente de Trânsito – Protocolo n. 21047979B01:

Os documentos acostados a inicial, especialmente as fotografias dos veículos, comprovam as alegações dos reclamantes de forma inequívoca.

Oportuno, ainda, salientar que o recorrente confessou a responsabilidade pelo acidente, por meio das conversas extraídas do aplicativo de whatssap, juntados na exordial, verbis:

O recorrente não nega os fatos alegados na inicial, apenas postula a reforma da sentença para afastar as condenações e requer a declaração de coisa julgada em relação a reclamante Eloísa Terres Santi.

Pois bem
.

Entendo que a sentença comporta reforma em relação aos danos morais e a ocorrência de coisa julgada em relação a reclamante Eloísa Terres Santi,
conforme passo a expor.

Em
primeira face
a reclamante Eloísa Terres Santi, moveu ação idêntica a em comento de no 1009017-90.2021.8.11.0045, julgado pelo Dr. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, na qual reconheceu a ilegitimidade ativa da requerente, com trânsito em julgado em 27/10/2022,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO CONSERTO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida ELOISA TERRES SANTI postula pela indenização por danos materiais, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em rodovia por culpa do motorista condutor do veículo de propriedade do Recorrente.

2. Nos autos, restou comprovado que o veículo em que a Recorrida estava pertence a terceiros, o qual foi danificado em razão do acidente ter sido causado por motorista que conduzia o veículo de propriedade do Recorrente, ao invadir a pista em que trafegava o veículo de propriedade da genitora da Recorrida.

3. No caso, a Recorrida não comprova ter realizado o pagamento para o conserto do veículo, tampouco, que é responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento do veículo que se encontra em nome de terceiros, portanto, não é parte legitima para propor ação indenizatória, ante a ausência de comprovação de prejuízo.

4. Entendo que a parte legitima para propor a presente demanda é a proprietário do veículo ou caso a Recorrida tivesse realizado com o pagamento do conserto ou comprovado a propriedade do veículo.

5. Ocorre que a Recorrida apenas mencionada que faz o uso do veículo, o que não é suficiente para comprovar o domínio, sendo evidente que a ação deveria ter sido proposta por sua genitora, a qual é titular do direito postulado.

5. Dessa forma, entendo que a Recorrida não detém legitimidade para propor a presente ação, em que pese estivesse como passageira no veículo no momento do acidente.

6. Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Recorrida é medida impositiva.

7. Sentença reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Portanto, forçoso reconhecer a coisa julgada em relação a reclamante Eloísa Terres Santi.

De igual modo, o pleito de afastamento da condenação por danos morais, merece acolhimento, uma vez que, as reclamantes não sofreram qualquer tipo de lesão corporal em decorrência da colisão.

In casu
, não se trata de dano
in re ipsa
, uma vez que, conforme ônus que lhe incumbe, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrido demonstrar a ocorrência de sofrimento, dor, constrangimento, decorrente do infortúnio, o que não ocorreu.

Assim, cuidando-se de acidente de veículo, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 5o da Constituição Federal.

Por tais motivos, entendo que não restou configurado o dano extrapatrimonial alegado.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL (LOBO) NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, devendo as concessionárias responder, de forma objetiva, por qualquer defeito na prestação do serviço que lhe é incumbido. (4a Turma, REsp 687.799RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime, julgado 15.10.2009) Cumpre à concessionária adotar as medidas necessárias à segurança daqueles que pagam o valor do pedágio para ali transitarem, cabendo-lhe não só o bônus da concessão, mas também assumir os ônus daí decorrentes. Ocorrendo o acidente, decorrente da insatisfatória prestação dos serviços concedidos, subsiste o dever de indenizar, impondo-se à concessionária - e não ao usuário dos serviços - buscar o direito de regresso junto ao proprietário do animal. (TJ-RS - Recurso Cível: 71003996923 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 21/02/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2013) O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.
Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral
. Recurso Parcialmente provido.”

(TJ-MT - RI: 10015495420188110086 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO AOS DIREITOS SUBJETIVOS E PERSONALÍSSIMOS NÃO COMPROVADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os danos morais alegados devem estar minimamente comprovados nos autos para que a parte tenha o direito à indenização. Mero aborrecimento normal do cotidiano não se confunde com lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte, portanto não autoriza a reparação
.”

(TJ-MT 00294736620168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2021) (destaquei)

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Portanto, imperioso reconhecer a não ocorrência do dano moral no caso.

Por fim, no que tange à extensão dos danos materiais, tenho que o documento apresentado pelo reclamante, deve ser considerado como válido para todos os efeitos legais, especialmente, porque não foi colacionado aos autos qualquer documento ou prova que contrapusesse a essa conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1.

Reconhecer a coisa julgada em relação a reclamante ELOÍSA TERRES SANTI, extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão da coisa julgada, nos termos do artigo 485, V do CPC;

2.

Em relação a reclamante SANDRA MACHADO TERRES afasto a condenação a título de danos morais imposta na sentença, ficando mantida a condenação em danos materiais em relação a essa reclamante.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024